Tribunal: CARF
Processo: 13227.720126/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720126/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
JONAS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE REFORMA
DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ISENÇÃO.
Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente sem serviços.
O conjunto probatório é suficiente para comprovar que os rendimentos
recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço, o que
respalda a isenção estabelecida em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.280, de 2 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13227.720127/2019-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720126/2019-18
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720126/2019-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão de primeira instância, que,
apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação.
O processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física
que alterou o resultado da declaração de ajuste de imposto de renda a restituir do contribuinte.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada a
infração de declaração de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Acidente
em Serviço. Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no
7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts.
1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, e
protocolou sua impugnação, acompanhada dos documentos, onde alega que o valor contestado é
isento por se tratar de proventos de aposentadoria ou reforma e suas respectivas
complementações recebidas em decorrência de acidente em serviço.
O Processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, onde, julgou no sentido de
considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente as alterações feitas por meio da
Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, e, inconformado
com a decisão proferida, interpôs seu Recurso Voluntário, instruído com os documentos, onde:
1. Afirma que, de acordo com o PARECER DA JUNTA DE INSPEÇÃO
MÉDICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, foi
declarado inapto para o serviço da Polícia Militar, em razão de acidente de
trabalho sofrido durante uma missão policial militar no ano de 1984;
2. Informa e que em setembro de 1987 foi declarado incapaz definitivamente
para o serviço da PMRO;
3. Relata que o Inquérito Sanitário, promovido pela Junta Médica da Polícia
do Estado de Rondônia, concluiu haver relação de causa e efeito entre o
acidente sofrido em ato de serviço e a sua incapacidade;
4. Anexa aos autos diversos documentos que corroboram suas alegações,
dentre os quais:
a. Publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia no 709, de 07
de março de 2007 que trata da reforma motivada por acidente em
serviço;
b. Laudo Médico Pericial que atesta o acidente de trabalho.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720126/2019-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física, relativo ao ano calendário de 2014, decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição
de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
A decisão proferida pela DRJ entendeu que o contribuinte não comprovou que os
rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço,
nos seguintes termos:
No caso em exame, a alegação do contribuinte não é a de ser portador de
moléstia grave, mas sim de ter sido reformado por acidente em serviço.
Para comprovação de que a reforma é decorrente de acidente em serviço, o
documento hábil não é o laudo pericial emitido pelos serviços médicos oficiais.
Serviços médicos são competentes para atestarem diagnósticos de doenças, mas
não são para identificarem a natureza da aposentadoria ou reforma de servidores.
A aposentadoria ou reforma de servidores públicos ou militares decorrentes de
acidente de serviços é reconhecida por ato administrativo específico de
competência do chefe do órgão.
Assim, para a comprovação de que os rendimentos recebidos são decorrentes de
reforma motivada por acidente em serviço, é necessário que o interessado
apresente o ato concessivo da reforma, ou documento do órgão responsável pelo
pagamento atestando a natureza dos rendimentos.
O laudo pericial apresentado nem ao menos é emitido por junta médica da
Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora seja um laudo emitido por
fundação de saúde vinculada ao Ministério da Saúde (Funasa), os signatários não
tem competência para identificar a natureza dos proventos pagos pelo Governo
do Ex-Território de Rondônia.
Por sua vez, a cópia apresentada do Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia
24/01/1990, contendo a publicação da Portaria no 006-ST Inat e Pens/PM, de 19
de janeiro de 1990, também não socorre o contribuinte já que trata apenas da
identificação das parcelas que compõem seus proventos. Esta portaria não trata
da reforma do contribuinte nem tampouco sobre o motivo que a causou.
Por último, resta destacar que o laudo pericial juntado também não é hábil a
comprovar eventual moléstia que o contribuinte possa ser portador, já que não
identifica nenhuma das doenças relacionadas na legislação, apenas cita,
genericamente, que seria “seqüela neurológica". (Grifamos).
Pois bem. A isenção invocada (percepção de alegados proventos de aposentadoria
motivada por acidente em serviço) é prevista no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713,
de 1988, com suas posteriores alterações, vejamos:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720126/2019-18

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei
no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Com a apresentação do Recurso Voluntário, nessa ocasião representado por advogado,
verifica-se que o contribuinte, diante de todos os esclarecimentos deduzidos da decisão
de piso, traz aos autos mais documentos para corroborar a sua condição de beneficiado
com a isenção do Imposto de Renda.
Afirma o Recorrente que de acordo com o PARECER DA JUNTA DE INSPEÇÃO
MÉDICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, foi declarado
inapto para o serviço da Polícia Militar, em razão de acidente de trabalho sofrido
durante uma missão policial militar no ano de 1984, e que em setembro de 1987 foi
declarado incapaz definitivamente para o serviço da PMRO.
Relata que, à época, o Inquérito Sanitário promovido pela Junta Médica da Polícia do
Estado de Rondônia, concluiu haver relação de causa e efeito entre o acidente sofrido
em ato de serviço e a incapacidade física que atualmente é acometido o paciente.
Traz ainda o Recorrente a publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia no 709,
de 07 de março de 2007 que trata da reforma motivada por acidente em serviço.
De fato, o Parecer da Junta de Inspeção Médica (fl. 63) atesta que em 14 de fevereiro de
1985, o Recorrente deu entrada no pronto socorro do hospital de Ji-Paraná,
apresentando convulsões generalizadas, tendo em sua história patológica pregressa
contusão craniana em 09 de maio de 1984, resultado de operação militar. A Ata de
Inspeção de Saúde (fl. 64) traz o diagnóstico de Epilepsia pós-traumática. Consta ainda
o Boletim da Polícia Militar com a reforma por incapacidade definitiva do Recorrente
(fl. 75).
As conclusões finais do Inquérito Sanitário de Origem à fl. 81, confirma que o
Recorrente contraiu em 09 de maio de 1984, em Ji-Paraná-RO, quando de serviço, a
doença Epilepsia Pós Traumática, decorrente do traumatismo do crânio encefálico por
objeto contundente, o que motivou a sua incapacidade definitiva para o serviço militar.
Conclui haver relação de causa e efeito entre o acidente sofrido em ato de serviço e a
incapacidade física que sofre, conforme diagnóstico. A reforma por incapacidade
definitiva consta no Diário Oficial de fl. 83.
Traz ainda aos autos Laudo Médico Pericial (fl. 89), já juntado aos autos por ocasião da
impugnação apresentada (fl. 09) que atesta o acidente de trabalho.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720126/2019-18

Os elementos probatórios adunados aos autos convergem para o entendimento de que os
rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por acidente em serviço.
Diante de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para
comprovar que os rendimentos recebidos são decorrentes de reforma motivada por
acidente em serviço, o que respalda a isenção estabelecida em lei.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital